Tribunal: STF
Processo: Rcl 47690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. Não estando em discussão, na espécie, a validade de norma coletiva de trabalho, inexiste identidade material entre o ato reclamado e o entendimento firmado no ARE 1.121.633, no qual foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046/RG).



    2. Agravo interno desprovido.